Tribunal: STF
Processo: HC 269682
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a revogação do decreto prisional. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, a gravidade concreta do delito e o fundado risco de reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos à determinação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.